Tribunal: TJDFT
Processo: 0746348-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE. CIÊNCIA ELETRÔNICA. ADVOGADA CADASTRADA NO SISTEMA PJE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
I – O Código de Processo Civil, no art. 270, disciplina que as intimações se realizem, sempre que possível, por meio eletrônico.
II – A ciência eletrônica de ato processual no sistema PJe, supre a intimação por DJe do Patrono constituído nos autos.
III - Inexistente nulidade na intimação para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade apresentada, quando os patronos do agravante registram ciência do despacho no sistema do PJe.
IV – Agravo de instrumento desprovido.